Tribunal: TJDFT
Processo: 0744714-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição de R$ 9.398,90, no prazo de 12 meses, a contar da data do cancelamento do voo contratado (15/04/2020).

3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

4. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. No caso, os autores/recorridos adquiriram passagens aéreas, na data de 18/02/2020, mediante intermediação da ré/recorrente B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. (SUBMARINO VIAGENS), relativas ao trecho, ida (15/04/2020) e volta (28/04/2020), Brasília/DF – Istambul/Turquia, a ser operado pela companhia aérea LATAM e TURKISH AIRLINES (ID 24897066). Na data de 07/04/2020 os autores/recorridos receberam e-mail de cancelamento dos bilhetes aéreos, em razão da pandemia do coranavírus (ID 24897067 e 248970678). Diante de tal cenário, os autores solicitaram a devolução integral do valor pago pelas passagens, o que não foi atendido, ensejando a propositura da presente ação.

6. O egrégio Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a responsabilidade solidária da agência de turismo, qualificação da ré/recorrente, por eventuais danos causados ao consumidor (cadeia de consumo - art. 7o, parágrafo único, do CDC), quando tenha apenas intermediado o negócio de compra de passagens aéreas, conforme ilustra o seguinte aresto: AgRg no REsp 1453920/CE. Aliás, não outro é o entendimento desta Primeira Turma Recursal, confira-se: acórdão 1306328, 07016624020208070016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/11/2020, dje: 25/01/2021. Em decorrência, excluo a responsabilidade da ré/recorrente pelos danos narrados neste feito.

7. Preliminar rejeitada. Dou provimento ao recurso. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos em face da ré.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.